Tribunal: STF
Processo: AI 638830
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Agravo
   regimental improvido.